Tribunal: TJDFT
Processo: 0750163-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. ATO DA VICE-PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Habeas Corpus que visa o trancamento de Inquérito Policial, instaurado pela Quinta Delegacia de Polícia do Distrito Federal com o fim de apurar a ocorrência do crime tipificado no artigo 106 da Lei 10.741/03, supostamente praticado pelo Paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão dos autos consiste em avaliar a legalidade do Inquérito Policial que visa apurar a suposta prática, pelo paciente, do crime tipificado no art. 106 da Lei 10.741/03 e aferir se é caso de trancamento do referido inquérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Uma vez determinado o arquivamento do Inquérito pelo órgão do Ministério Publico, este comunicará à vítima, ao investigado, à autoridade policial e ao juiz de garantias quanto ao fato e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei, sendo esta, no caso do Ministério Público do Distrito Federal, a Câmara de Coordenação e Revisão do MPDFT.

4. Nos termos do art. 13, I, “c” e “d” do Regimento Interno do TJDFT, compete ao Conselho Especial processar e julgar, originariamente, os habeas corpus quando o coator for o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas Corpus não admitido.